Tribunal: TJBA
Processo: 8003415-53.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8003415-53.2019.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: VANUSA GONCALVES DA SILVA Advogado(s): CINTIA ANUNCIACAO COSTA, SAMIA PRISCILLA TAVARES DE ALENCAR EMBARGADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): NUNGI SANTOS E SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por candidata aprovada em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, que alega existência de omissão e contradição no acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a improcedência do pedido de nomeação. Sustenta aplicação descontextualizada da tese firmada no Tema 784/STF, omissão quanto à demonstração de necessidade da Administração, preterição de sua posição por contratações precárias, existência de vagas e atuação no cargo por força de decisão judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao aplicar a tese do Tema 784/STF, sem enfrentar as exceções relativas à preterição arbitrária e à necessidade da Administração; definir se há vício no julgado por não examinar elementos como a criação de cargos em lei municipal, contratações temporárias, atuação atual da embargante no cargo e sua condição pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o julgado. O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos da controvérsia, concluindo que a embargante foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital, e que não houve demonstração de preterição ilegal ou necessidade inequívoca da Administração. A tese do Tema 784/STF foi aplicada com base em análise específica da ausência de provas sobre preterição arbitrária ou necessidade permanente, afastando-se as hipóteses excepcionais de direito à nomeação. A existência de cargos criados pela Lei Municipal nº 1.279/2013 foi expressamente analisada, sendo afastada sua relevância para a concessão de nomeação por não se confundir com a oferta efetiva de vagas no edital. A menção à existência de contratações temporárias e ao TAC não comprova preterição específica da embargante, pois não há vínculo direto com o cargo/localidade pleiteados nem demonstração de discricionariedade da Administração. A atuação atual da embargante por força de decisão judicial não configura direito adquirido à nomeação definitiva, sendo vínculo precário, irrelevante para caracterizar preterição no período de validade do concurso. Os documentos apresentados posteriormente não se referem ao período do concurso, encerrado em 2018, sendo inaptos a modificar o fundamento do acórdão. A jurisprudência do STJ reafirma que embargos de declaração não podem ser usados para rediscutir o mérito da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A aprovação de candidato fora do número de vagas previsto no edital não gera direito subjetivo à nomeação, salvo prova inequívoca de preterição arbitrária ou de necessidade permanente da Administração. A criação legal de cargos não amplia automaticamente o número de vagas do concurso, que deve observar os limites estabelecidos no edital. A nomeação decorrente de decisão judicial de outros candidatos não configura preterição, por não decorrer de discricionariedade da Administração. O vínculo precário exercido por força de decisão judicial não gera direito adquirido à permanência no cargo. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Tema 784 da Repercussão Geral. STJ, AgInt no RMS 62.165/BA, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 02.04.2024, DJe 08.04.2024. TJ-BA, Apelação 8022440-52.2019.8.05.0039, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 31.07.2024. STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 8003415-53.2019.8.05.0039, em que figura como embargante VANUSA GONCALVES DA SILVA e embargado MUNICIPIO DE CAMAÇARI ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.